Tribunal: STF
Processo: HC 206632
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 661.579/MS.
    Pelo que se depreende dos autos, o Paciente foi sentenciado como incurso nos arts. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, 288, ambos do Código Penal, 1º da Lei n. 8.176/1998 e 56 da Lei n. 9.605/1998, às penas de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 (cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, pendente de julgamento. 
    Alegando demora para o julgamento do apelo, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra relatora denegou a ordem, com recomendação, entretanto, à Corte estadual para que dê a celeridade possível para a realização da sessão de julgamento do recurso de apelação. Eis o teor da decisão: 
    [...]
    Ao prestar informações, o Desembargador Relator noticiou o seguinte (fl. 112): 
    "Em atenção à solicitação constante do ofício n. 041522/2021- CPPE, de 27 de abril de 2021, informo que os autos n. 0004833-70.2018.8.12.0018 cuidam-se de apelações criminais interpostas pelo ora paciente Romano Antonio Da Silva Neto e mais oito corréus, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal das Execuções Penais e da Infância e Adolescência da Comarca de Paranaíba-MS. 
    Trata-se de processo de grande complexidade, no qual o édito condenatório de primeira instância incursionou o referido paciente nos delitos tipificados no art. 155, §1º e §4º, inciso IV, c/c art. 71 e art. 288, todos do Código Penal, c/c art. 1º da Lei 8.176/98, c/c art. 56 da Lei 9.605/98, à pena total de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 05 (cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. 
    O feito foi distribuído para este Relator por vinculação, na data de 19/08/2020, às 10h06m. Em seguida, mais precisamente na data de 14/10/2020, após detida análise, os autos foram devidamente encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer. Os autos retornaram conclusos e, em 18/11/2020, a vítima foi admitida como assistente de acusação, sendo necessária sua inclusão e intimação para apresentação de contrarrazões no prazo legal. 
    O processo regressou concluso em 26/11/2020 e atualmente situa-se em fila de prioridade para julgamento.”
    Na hipótese dos autos, a demora na apreciação do apelo não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, sobretudo, o quantum de pena imposta ao Paciente – 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 05 (cinco) anos de detenção, em regime inicial semiaberto –, além do número de apelantes (nove). Conforme informações prestadas pelo Desembargador Relator, o feito não se encontra paralisado: a apelação foi distribuída em 19/08/2020, a Procuradoria Geral de Justiça já ofereceu parecer e, em 18/11/2020, a Vítima foi admitida como assistente da acusação, o que ocasionou a abertura de prazo legal para apresentação de contrarrazões, estando o processo concluso desde 26/11/2020 em fila de prioridade para julgamento.
    (...)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus, com recomendação à Corte estadual para que dê a celeridade possível para a realização da sessão de julgamento do recurso de apelação. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de excesso de prazo. Enfatiza que: há mais de 400 dias foi interposto Apelo sem que tenha sido devidamente julgado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente